Tribunal: STF
Processo: RE 81248
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. DEVOLUÇÃO DO PREDIO PELO
LOCATARIO, ANTES DE FINDO O PRAZO. SUJEIÇÃO AO PAGAMENTO PREVISTO NO
ART. 1.193, SEGUNDA PARTE, DO C. CIVIL, EM LUGAR DA MULTA, A QUAL
TEVE OUTRA DESTINAÇÃO. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA
RESTABELECER A SENTENÇA.